Tribunal: TJMT
Processo: 0004377-20.2014.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004377-20.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDREIA SANTOS NERY - CPF: 034.618.341-30 (APELADO), LUIZ GUSTAVO SOARES CINTRA SENA - CPF: 020.633.831-70 (ADVOGADO), LUCI DELMA SANTOS NERY - CPF: 650.693.901-04 (APELADO), MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0001-89 (APELANTE), JUREMA FARINA CARDOSO ESTEVES - CPF: 007.535.738-06 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - CPF: 284.908.601-06 (ADVOGADO), CLAUDIA CARDOSO - CPF: 007.544.938-22 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), LUCI DELMA SANTOS NERY - CPF: 650.693.901-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - CPF: 284.908.601-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRODUTO ADQUIRIDO EM SÍTIO ELETRÔNICO E NÃO ENTREGUE NO PRAZO DETERMINADO – INCONTROVERSA NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELA CONSUMIDORA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, seu direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

Mostra-se evidente o incômodo do consumidor de comprar um produto e este não ser entregue no prazo estipulado. Contudo, tal fato, por si só, não enseja reparação por danos morais. Se inexiste nos autos comprovação de situação excepcional de violação a direito da personalidade, deve ser afastada a condenação extrapatrimonial imposta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARISA LOJAS S. A., visando modificar a sentença de proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Danos Morais nº 0004377-20.2014.8.11.0041, movida por ANDREIA SANTOS NERY, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré promova a restituição da quantia de R$94,98 (noventa e quatro reais e noventa e oito centavos), corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo pagamento e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação (artigo 405, CC), bem como condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da sentença (Súmula 362-STJ), além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Nas razões do recurso, em síntese, a recorrente sustenta que a demora na entrega do produto se deu por erro de terceiro e não há prova de ato ilícito que configure abalo extrapatrimonial que ultrapasse o mero aborrecimento.

Ao final, pede a reforma da sentença para afastar a condenação moral ou, sucessivamente, a redução do
quantum
para um salário mínimo vigente.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 108620039, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia recursal verificar a existência ou não de abalo moral decorrente do atraso na entrega de produto adquirido em sítio eletrônico de
e-commerce
da empresa requerida.

É incontroverso nos autos que a autora/recorrida logrou êxito em comprovar, por meio dos documentos apresentados, que efetuou o pagamento do boleto relativo à compra de um relógio, no valor de R$94,98 (noventa e quatro reais e noventa e oito centavos), bem como que o produto adquirido não lhe foi entregue no prazo determinado, fato que sequer chegou a ser impugnado pela ré/recorrente, que se limitou a sustentar que ofertou o reembolso ou um vale-presente, de modo que resta evidenciada a falha na prestação dos serviços e a necessidade de devolução da quantia despendida.

Contudo, embora tenha havido o atraso na entrega da mercadoria adquirida, o contexto fático do caso sub judice não recomenda a dispensa da comprovação que a parte autora teve a sua moral abalada, não tendo ela se desincumbido do ônus probatório que lhe competia.

Assim, em que pese à situação desconfortável experimentada pela apelada, os fatos relatados não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, circunstância que afasta a pretendida condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto retrata mero descumprimento contratual.

Neste prisma é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas:

“RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - DEMORA NA ENTREGA DE PRODUTO (REFRIGERADOR) - SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - PLEITO DE DANO MORAL - PRODUTO ENTREGUE ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - FALHA SOLUCIONADA ADMINISTRATIVAMENTE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE - MERO ABORRECIMENTO DA VIDA CIVIL - AUSÊNCIA DE DANO MORAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Entretanto, o reconhecimento da existência de falha, por si só, não enseja o reconhecimento de dano moral
. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada, todavia, se tratando o caso de mero aborrecimento da vida civil, inexiste dano moral a ser indenizado.
Ainda que tenha havido demora na entrega do produto
,
vejo que houve solução administrativa,

inexistindo comprovação de situação excepcional de violação a direito da personalidade, de modo que a improcedência da pretensão se impõe
. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJMT - N.U 1000814-74.2021.8.11.0002, Turma Recursal Cível, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRODUTO NÃO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO. CANCELAMENTO DA COMPRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DANO AO DIREITO DE PERSONALIDADE DA AUTORA. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Trata-se de uma reclamação cível em que a parte autora, ora recorrida postula a declaração de falha na prestação de serviços, com a condenação da requerida em danos morais, a fim de amenizar o injusto sofrido pela mesma, diante da ausência da entrega dos produtos adquiridos, o que gerou o cancelamento da compra
. 2.
Mostra-se evidente o incomodo da consumidora de comprar um produto e ele não ser entregue no prazo estipulado, contudo, isso por si só, não enseja reparação por danos morais
. As alegações de dano sofrido pela autora constituem meros transtornos e dissabores, haja vista que cerca de um mês depois do cancelamento a ré devolveu os valores. 3.
O imbróglio ocorrido, relativo ao atraso no recebimento do produto comprado pela internet, não feriu a intimidade, a vida privada, a honra ou a imagem da autora
(art. 5º, X, da Constituição Federal). 4. No caso, apesar dos incômodos sofridos, não houve violação a direito da personalidade e, por isso, improcede o pleito indenizatório. 5. Sentença reformada. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”
(TJMT - N.U 1002823-46.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021).

Portanto, ao caso em apreço, considerando que inversão do ônus probatório não atribui presunção absoluta às afirmações da parte autora, não tendo esta comprovado a violação de seu direito de personalidade, não restam configurados os danos morais alegados.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parte da sentença e afastar a condenação moral imposta.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022